Tribunal: TJPA
Processo: 0009857-61.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009857-61.2018.8.14.0006

APELANTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 333 DO CPB (CORRUPÇÃO ATIVA).

DA ABSOLVIÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO VALOR OFERECIDO PELO APELANTE. EXISTÊNCIA DE PROVAS INSOFISMÁVEIS QUANTO A REALIZAÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO PENAL OFERECER VANTAGEM INDEVIDA (DINHEIRO) AO AGENTE DE TRÂNSITO.
EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS CONTRA O RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de Apelação e
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de fevereiro 2022.

Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
THIAGO FERREIRA DA SILVA
, objetivando
reformar a r. sentença
proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão,

além de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal Brasileiro.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou a denúncia
(ID 6275233) que no dia 05/08/2018, por volta das 03h00min, agentes da SEMUTRAN abordaram o condutor de uma motocicleta, João Henrique, amigo do denunciado, na Av. SN-6, Cidade Nova II, que redundou na aplicação do Auto de Infração 0336857 e na remoção do veículo.

O denunciado Thiago Ferreira da Silva compareceu no local e, no intuito de “convencer” os agentes da SEMUTRAN a retirar o Auto de Infração e a apreensão veicular, aproximou-se do agente Hananias e colocou na mão deste a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), deixando bem clara sua intenção: “Isso é pra você deixar essa história pra lá e liberar meu amigo”.

Imediatamente foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi conduzido à DEPOL, local onde foi apresentada a quantia repassada.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério público apresentou Denúncia contra Thiago Ferreira da Silva, pela prática do crime previsto no art. 333 do CPB.

Em ID 6275234, recebida a denúncia em 07/01/2019;

Em ID 6275237, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/04/2019;

Da ID 6275240 à ID 6275309, Mídias da Audiência de Instrução e Julgamento;

Em
sentença,
ID 6275313 e ID 6275314, a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar Thiago Ferreira da Silva pela prática do crime tipificado no art. 333 do CPB.

Em
razões recursais
(ID 6275315 e ID 6275316), requereu a defesa a absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(ID 6275316 e ID 6275317) o Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

Nesta
Instância Superior
(ID 7358180),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por meio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
THIAGO FERREIRA DA SILVA
, objetivando
reformar a r. sentença
proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão,

além de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa
a absolvição do apelante em virtude da negativa de autoria ou da insuficiência de provas para a sua condenação, ao argumento de que este não praticou o crime descrito na inicial e de que a oitiva de policiais não pode ser acatada como verdade absoluta, uma vez que não foram arroladas pessoas que testemunharam o ocorrido, bem como não houve filmagem da operação policial.

O
crime de corrupção ativa
está previsto no
artigo 333 do Código Penal
, nos seguintes termos,
in verbis:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Analisando a peça acusatória, constata-se que fora imputada ao apelante a prática da conduta de
oferecer
vantagem indevida ao agente da SEMUTRAN que abordou o nacional
João Henrique
, amigo do denunciado, a fim de que retirasse o Auto de Infração e a apreensão do veículo automotor.

Segundo o magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 1200)
sobre o núcleo do tipo penal ora enfocado,
in verbis: “oferecer (propor ou apresentar para que seja aceito) ou prometer (obrigar-se a dar algo a alguém), cujo objeto é a vantagem, conjuga-se com determinar (prescrever ou estabelecer) a praticar (executar ou levar a efeito), omitir (não fazer) ou retardar (atrasar), cujo objeto é ato de ofício (...)”.
A consumação do delito de corrupção ativa independe da efetiva entrega da vantagem ilícita, bastando o mero oferecimento ou a promessa de vantagem indevida ao funcionário público.

Na hipótese, o conjunto probatório existente nos autos autoriza a realização do juízo de subsunção típico relativamente ao delito em debate. A prova testemunhal, notadamente, no que diz respeito ao oferecimento da vantagem indevida ao agente da SEMUTRAN Hananias Moraes Carmo não é contraditória, oferecendo a certeza necessária quanto à efetiva existência do fato.

As provas testemunhais produzidas durante a instrução criminal se mostram hígidas para ancorar o édito condenatório, pois os depoimentos prestados pelos agentes tanto na fase inquisitorial como em Juízo não contém vícios, na medida em que são concordantes no que tange ao oferecimento da vantagem ilícita, a qual fora colocada pelo apelante na mão do agente Hananias, com o intuito de que fosse retirado o auto de infração e a apreensão da motocicleta, conforme pode ser constatado n
o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto – ID 6275321.

A análise pormenorizada do depoimento prestado pelo agente Hananias Moraes Carmo (ID 6275240/ID 6275292) revela que, na ocasião, o apelante estava alterado e, enquanto o agente conversava com ele sobre a situação da apreensão do veículo de seu amigo, este retirou uma quantia do bolso e a colocou na mão do agente, verbalizando que o valor era para liberar a motocicleta.

O depoimento prestado perante o Juízo pelo Agente de trânsito Fabrício Barros Louro (ID 6275277/ID 6275292) ratifica os fatos narrados pelo agente Hananias, tendo afirmado que visualizou que Thiago chegou bastante alterado ao local e colocou uma quantia na mão do agente, com a finalidade de liberar seu amigo.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de negativa de autoria ou falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de corrupção ativa, como alega a defesa.

Imperioso mencionar, neste momento, que o depoimento prestado pelos agentes é revestido de inconteste validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida que provém de agente público no exercício da sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo estes dispensados do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupados dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 DO CTB). CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO C9). 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRIMEIRO CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. BAFÔMETRO CONSTATANDO A INGESTÃO DE ÁLCOOL. PROVAS TESTEMUNHAIS CONSTATANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. 2. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA TAMBÉM COMPROVADO NOS AUTOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL FORTE E COESA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
6. Quanto ao delito previsto no art. 333 do Código Penal, também não merece acolhimento o pleito de absolvição. Verifica-se da oitiva das testemunhas ouvidas em juízo, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que o mesmo ofereceu vantagem ilícita aos servidores públicos, sendo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), isso na intenção de ser liberado pelos policiais. A respeito da idoneidade dos testemunhos de policiais como prova de acusação, oportuno salientar que o entendimento do STJ é no sentido de que tais depoimentos são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos. Precedentes.

7. Não obstante, o crime foi praticado pelo réu em desfavor dos policiais que estavam presentes no momento da abordagem, sendo precisamente esses os vitimados a quem foi oferecida a vantagem ilícita para não prosseguirem com os procedimentos cabíveis diante da constatação do estado de embriaguez. Assim, as testemunhas que devem ser ouvidas em juízo são, precisamente, os policiais militares vítimas do crime de corrupção ativa, como foi no caso dos autos. Portanto, a alegação do recorrente de que tais testemunhos não são válidos para fundamentar a condenação não merece amparo
. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0007504-02.2014.8.06.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso para julgar-lhe DESPROVIDO, nos exatos termos do voto do e. Relator. Fortaleza, 10 de dezembro de 2021. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APR: 00075040220148060171 CE 0007504-02.2014.8.06.0171, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 10/12/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. AFASTAMENTO. MÉRITO.
CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DE POLICIAIS. VALIDADE SEMPRE QUE UNÍSSONAS E COERENTES, E DESDE QUE AUSENTE QUALQUER ELEMENTO A INDICAR INTERESSE DESTES EM, SEM MOTIVOS, INCRIMINAR O RÉU. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70084077510 RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

Destarte, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 333 do CPB, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois ofereceu o apelante vantagem indevida a funcionário público, no importe de R$ 450, 00 (quatrocentos e cinquenta reais),
a fim de que fosse retirado o Auto de Infração e a apreensão do veículo automotor.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022